Tribunal: STF
Processo: HC 90352
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA.
   GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTO IDÔNEO.
        Prisão
   preventiva decretada para garantia da aplicação da lei penal, sob
   o fundamento de que o paciente, acusado de homicídio, fugiu do
   distrito da culpa e permaneceu foragido por um ano, até ser
   capturado, o que evidencia nítida intenção de frustrar a
   aplicação da lei penal. Fundamento idôneo, eis que não se trata
   de hipótese em que o paciente foge para não se sujeitar a prisão
   cautelar que considera ilegal.
        Ordem denegada.